Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Noticiado nos autos do cumprimento de sentença subjacente o óbito do agravado1, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, se já houvera a indispensável substituição processual na conformação legal, de molde a ser viabilizado o transcurso procedimental. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 194809657 (fl. 999), Cumprimento de Sentença no 0706225-25.2020.8.07.0001.